Tribunal: TJDFT
Processo: 0703153-72.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DESPACHO O apelante juntou documento estranho aos autos e requereu o seu desentranhamento (ID. 58243510). Desse modo, desentranhe-se o documento de ID. 58240778 dos autos. Após, inclua-se o processo em pauta para julgamento. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105